Tribunal: TJDFT
Processo: 0703503-33.2025.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO DE ALIMENTOS AVOENGOS. OBRIGAÇÃO DA AVÓ. TRINÔMIO POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 596 DO STJ. OBRIGAÇÃO SUBSIDIÁRIA E COMPLEMENTAR. INCAPACIDADE FINANCEIRA DA GENITORA NÃO DEMONSTRADA. DESEMPREGO. SITUAÇÃO TRANSITÓRIA. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. PROTEÇÃO ESPECIAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.
1. Após a distribuição da Apelação, o requerimento de concessão de efeito suspensivo deverá ser formulado através de requerimento autônomo dirigido ao Relator. 1.1. Apresentado requerimento de concessão de efeito suspensivo na própria Apelação, há de ser reconhecida a inadequação da via eleita, motivo pelo qual o recurso não deve ser conhecido nesse ponto.
2. O dever de prestar alimentos se estende aos ascendentes, em razão do princípio da solidariedade familiar, recaindo sobre os mais próximos em grau, conforme preconizado pelos arts. 1.696 e 1.698 do Código Civil.
3. Os alimentos avoengos caracterizam-se pela subsidiariedade e complementariedade, motivo pelo qual apenas se configuram diante da ausência ou incapacidade financeira dos genitores. 3.1 No mesmo sentido é o verbete no. 596 do entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça: A obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando no caso da impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais.
4. A alegação de desemprego da genitora é insuficiente para ilidir o dever de sustento dos filhos, tendo em vista tratar-se de situação transitória, que não impede o exercício de outras atividades destinadas à obtenção de renda.
5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.